Tribunal: STF
Processo: Rcl 91147
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Piauí alega ter o respectivo Tribunal de Justiça, nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo n. 0818055-19.2024.8.18.0140), inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), além do enunciado da Súmula Vinculante n. 60.

Relata que, na origem, a parte autora, ora beneficiária, pleiteou a concessão do medicamento “CAPRELSA 300mg”, destinado ao tratamento de carcinoma medular de tireoide com metástase.

Sustenta que o Tribunal reclamado, ao afastar a necessidade de observância do Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG no caso concreto, violou o decidido no Tema 1.234/RG, notadamente, o item 3.2 do paradigma.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Assiste razão ao reclamante.

O enunciado da Súmula Vinculante n. 60 encontra-se assim redigido:

O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Além disso, a diretriz 3.2 do tema 1.234/RG é clara ao prescrever que:

 Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. (Grifei)

Como bem assentado pelo Min. GILMAR MENDES, relator do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), em decisão datada de 22.08.2025: 

O aludido tema 1.234 tratou todos os passos necessários, obrigatórios e sucessivos, para análise judicial: toda compra deve ser realizada, primeiramente, pelo ente público cuja ordem judicial determinou o fornecimento do fármaco. Tão somente em caso de não ser possível realizar-se a entrega a contento pelo ente público responsável (de acordo com os fluxos estabelecidos em acordo interfederativo) e para não gerar risco de inefetividade da medida, é que o Poder Judiciário passa a operacionalizar a compra judicial voltado a cumprir o teto do PMVG, pontuando-se, na parte final da tese 3.2 contida no tema 1.234, que “Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”. 
Portanto, o comando é unívoco: inexiste qualquer hipótese de pagamento judicial às pessoas físicas ou jurídicas em valor superior ao PMVG, pouco importa quem está efetivando a compra com a transferência de numerário, isto é, se o réu ou a serventia judicial. Está claro que não há qualquer autorização de repasse de numerário à parte autora para compra direta ao fornecedor, tampouco sua efetivação acima do PMVG. 
Dito de outro modo: inexiste qualquer hipótese excepcional que autorize o repasse do numerário à parte autora efetivar a compra, muito menos a efetivação acima do PMVG. Quaisquer uma dessas últimas providências restaram proibidas após o julgamento deste tema 1.234. (Grifei)

No caso dos autos, o Tribunal reclamado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Piauí, sob os seguintes fundamentos:

A controvérsia central nesse ponto reside na aplicabilidade ou não do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) na aquisição de medicamentos, considerando-se que a compra, in casu, é realizada pelo particular com recursos provenientes de bloqueio judicial de verbas públicas. 
Conforme consignado na decisão agravada e corroborado pela jurisprudência, o PMVG – previsto na Resolução CMED nº 4/2006 – é aplicável exclusivamente às compras realizadas diretamente por entes públicos, não se estendendo às aquisições realizadas por particulares, mesmo que os valores utilizados sejam oriundos de bloqueios de contas públicas. 
Esse entendimento é reiterado por precedentes de diversos tribunais, como demonstrado abaixo:
[...]
A aplicação do PMVG, como argumentado pelo ente apelante, não merece acolhimento neste caso por diversas razões. Primeiro, a natureza específica da aquisição, o PMVG incide em aquisições feitas diretamente pela Administração Pública. No caso em questão, trata-se de aquisição por particular, sendo inaplicável a tabela regulamentada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Depois, a garantia do cumprimento da decisão judicial, condicionar o bloqueio de verbas ao valor do PMVG pode resultar em insuficiência de recursos para aquisição do medicamento, frustrando o cumprimento da decisão e comprometendo a saúde do destinatário. Por último, pela preservação da finalidade constitucional, a medida de bloqueio visa garantir a efetividade do direito fundamental à saúde (art. 196 da CF). Qualquer interpretação que limite a aquisição do medicamento em razão de critérios inadequados viola tal direito. 
Dessa forma, inexistindo fato ou argumento novo capaz de modificar o raciocínio apresentado na sentença anteriormente proferida, bem como por entender que os fundamentos apresentados são suficientes para resolver o mérito recursal, mantenho as mesmas razões para decidir o mérito do presente recurso. 
Além disso, o julgamento do Tema 1.234 foi complementado pelo exame dos embargos de declaração, que introduziram ajustes relevantes à tese originalmente fixada. Entre as alterações mais significativas, destaca-se a modificação do marco temporal para aplicação da nova sistemática (modulação dos efeitos): enquanto a decisão inicial previa a incidência apenas para ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento (19/09/2024), os embargos ajustaram essa data, estabelecendo que a nova sistemática só se aplica às ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, em 11/10/2024. 
Com isso, foram reforçadas a segurança jurídica e a coerência processual, garantindo-se que os processos em tramitação até esse marco (11/10/2024) permaneçam submetidos à sistemática anterior, evitando a suscitação de conflitos negativos de competência ou redirecionamentos injustificados com base no novo entendimento.
Destarte, diante dos fundamentos e da jusrisprudência supracitada, não merece reforma a sentença apelada. 
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. (eDoc. 2, fl. 382-384) (Grifei)

Nesse contexto, a decisão combatida inobservou o item 3.2 do Tema 1.234/RG ao admitir a aquisição do fármaco diretamente pela parte beneficiária, como, também, ao afastar a limitação do valor de compra ao Preço Máximo de Venda ao Governo.

Ressalto, por fim, que a modulação de efeitos operada no Tema 1.234 da Repercussão Geral restringiu-se à fixação da competência jurisdicional, em nada afetando o imediato cumprimento das demais diretrizes firmadas por esta Suprema Corte, como é o caso das regras de custeio dos medicamentos e da necessária aplicação do teto do PMVG.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado (Processo n. 0818055-19.2024.8.18.0140) e determinar que outro seja proferido com observância do Tema 1.234/RG e do verbete vinculante n. 60 da Súmula.

4. Comunique-se ao Tribunal reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente